Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO. GRAVIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I - Se o relatório policial demonstrou a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime, roubo praticado mediante o emprego de arma branca e a recalcitrância do agente na prática de atos ilícitos, manifestada por sua reincidência.
II - Recurso conhecido e provido.